Tribunal: CARF
Processo: 11543.005023/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.005023/2008-55
ACÓRDÃO
2002-008.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS DORIO CUTINI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o
imposto de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais,
considerando como base de cálculo o valor da renda omitida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 10-12), referente ao exercício 2007,
ano-calendário 2006, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a
revisão da Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$12.878,11, mais
multa de ofício e juros de mora.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005023/2008-55
2
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos. Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados
pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$69.360,88 (Companhia Vale do Rio Doce – CNPJ 33.592.510/0001-54).
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$6.196,14. Enquadramento legal nos
autos.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de
fato e de direito que se seguem:
O depósito judicial trabalhista feito pela Companhia Vale do Rio Doce
permaneceu sob custódia do Poder Judiciário, Tribunal Regional do Trabalho da
17a Região, 3a Vara do Trabalho de Vitória – ES, até 04 de novembro de 2008.
Assim, não recebeu os respectivos valores na época, 2006, só recebendo dia
24/11/2008 (Alvará Judicial em anexo).
O Processo foi baixado em diligência (fls. 36-37), diante da negativa do
contribuinte em haver recebido os rendimentos tidos como omitidos no exercício
2007, ano-calendário 2006, a fim de que a Companhia Vale do Rio Doce
confirmasse ou não o pagamento (fls. 39-50).
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência, ratificando, em síntese,
os termos da impugnação (fls. 54-55).
É o sintético relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 15/04/2014, Recurso Voluntário,
alegando em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos da Companhia Vale do Rio Doce, decorrente da
reclamatória trabalhista no 1445.1992.003.17.00-0, não foram recebidos pelo contribuinte no ano-
calendário 2006, conforme documento emitido pela Vale em 06/02/2014, em anexo, logo é
improcedente a Notificação de Lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005023/2008-55
3
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da Companhia
Vale do Rio Doce, no valor de R$ 69.360,88, ano-calendário 2006, onde o contribuinte alega que
não recebeu esse valor no ano-calendário 2006, mas, sim, em 2008.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos da
Companhia Vale do Rio Doce, no valor de R$ 69.360,88, ano-calendário 2006, pelos seguintes
motivos:
A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 7.574/2011, razão pela qual é conhecida.
O litígio versa sobre a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, no valor de R$ 69.360,88.
Inicialmente, cumpre deixar em relevo que este Processo foi baixado em
diligência (fls. 36-37), tendo em vista a negativa do contribuinte em haver
recebido os rendimentos no exercício 2007, ano-calendário 2006, a fim de que a
fonte pagadora confirmasse ou não o pagamento (fls. 39-50).
Em resposta, a Companhia Vale do Rio Doce confirmou o pagamento da
importância de R$69.360,88 em 2006, a título de rendimentos do trabalho
assalariado (fls. 42-47), juntando inclusive o Comprovante de Rendimentos Pagos
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2006, exercício
2007, emitido em 12/08/2013.
O impugnante manifestou-se acerca do resultado da diligência, sustentando os
termos da peça inicial (fl. 54-55), de que são valores relativos à Ação Judicial,
Processo RT 1445.1992.003.17.00-0, os quais foram recebidos apenas em
períodos subsequentes (Alvarás Judiciais 0262/2007 e 2073/2008, fls. 13-15 e 56-
57).
Compulsando os autos (fls. 06-64), especialmente a documentação juntada (fls.
13-15 e 54-61), verifica-se que não é capaz de refutar a informação da
Companhia Vale do Rio Doce de que pagou ao impugnante, no ano-calendário
2006, a importância de R$69.360,88.
Os Alvarás Judiciais acostados atestam, de fato, que foram levantados pelo
advogado Leonardo Lage da Motta os montantes de R$267.402,86 (ano de 2008)
e R$131.153,89 (ano de 2007), em períodos subsequentes ao ano-calendário
2006, relativamente à supracitada causa trabalhista. Porém, não são capazes de
esclarecer quais foram as importâncias pagas ao impugnante e o valor total a
ser ou já recebido; quando efetivamente lhe foram transferidos os valores; o
montante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF; e, principalmente, não
demonstram que não houve também levantamento de outra(s) importância(s)
no período objeto do Lançamento, ano-calendário 2006.
O cheque de folha 58, no valor de R$17.073,24, tão somente atesta que uma
parte o advogado repassou ao impugnante em março de 2007.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005023/2008-55
4
A propósito, a título de argumentação, as bases de dados da Receita Federal do
Brasil confirmam a declaração de valor dessa fonte pagadora no exercício 2008,
mencionada na impugnação que ora se analisa, mas também informam a
autuação do impugnante pela Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$6.138,92 desta mesma Companhia Vale do Rio
Doce, naquele exercício 2008, infração que concordou expressamente naquele
outro Processo de no 11543.001771/2010-83.
Seria de esperar que o impugnante, uma vez que sustenta não haver nada
recebido no ano-calendário 2006, que apresentasse documentação que
permitisse esclarecer, de forma efetiva, as questões mencionadas (valores totais
auferidos, os montantes do IRRF, as datas em que lhe foram repassadas etc.), a
exemplo de recibos e declarações de repasse do advogado; e principalmente, a
Memória de Cálculo Judicial final da causa trabalhista, emitida pelo Poder
Judiciário.
O Quadro apresentado à folha 56 não esclarece quando ocorreu o trânsito em
julgado da Ação e os valores finais apurados. A atualização dos valores ali
dispostos tem data limite de 01/03/2006.
A Declaração da Companhia Vale do Rio Doce, CNPJ 33.592.510/0001-54 (fl. 59),
relativamente à causa trabalhista supracitada, apesar de seus termos
informarem que foram atribuídos rendimentos ao impugnante que não
ocorreram no ano de 2006, foi emitida em 02/04/2007, antes do Lançamento e
da diligência realizada em 03/05/2012. A resposta dessa mesma fonte pagadora,
em 16/08/2013, não mais confirma a declaração emitida 06 anos antes. Ao
contrário, atesta que pagou, no ano-calendário 2006, o valor de R$69.360,14
(IRRF R$6.198,14).
Por fim, sem entrar no mérito do valor para a solução do caso em exame, cumpre
esclarecer que a solicitação para que a Receita Federal do Brasil requeira às
instituições bancárias os extratos das contas correntes, bem como peça
esclarecimentos junto ao Tribunal Regional do Trabalho, são questões de prova
que deveriam ter sido produzidas pelo impugnante e juntadas à peça de defesa,
quando de sua protocolização, conforme disposto na legislação tributária
(Decreto no 7.574/2011, art.56).
Não é demais repisar que foi atendida a solicitação do impugnante para que
fossem solicitados esclarecimentos junto à fonte pagadora, a Companhia Vale do
Rio Doce, contudo, tal procedimento resultou na patente confirmação do
pagamento dos rendimentos, resultando na confirmação da omissão dos
rendimentos.
Assim, diante do exposto, subsiste a infração lavrada de Omissão de Rendimentos
Recebidos no exercício 2007.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o
Lançamento, integralmente.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.449 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005023/2008-55
5
(negritou-se)
No contexto dos autos, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso,
uma vez que o contribuinte não se incumbiu do ônus de demonstrar a documentação que
permitisse esclarecer, de forma efetiva, as questões relacionas à ação trabalhista (valores totais
auferidos, os montantes do IRRF, as datas em que lhe foram repassadas, etc.), a exemplo de
recibos e declarações de repasse do advogado; e principalmente, a Memória de Cálculo Judicial
final da causa trabalhista, emitida pelo Poder Judiciário.
Apenas junta aos autos um novo documento emitido pela Vale (fl. 74), em 06 de
fevereiro de 2014, onde a empresa teria afirmado que o contribuinte não teria recebidos os
rendimentos decorrentes da ação trabalhista em 2006, o que não se coaduna com o documento
emitido pela própria empresa, em 16 de agosto de 2013, por sua procuradora devidamente
constituída nos autos (fls. 39/47).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 120
DF CARF MF
Original